Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0715321-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Tomaz Ribeiro de Lima Agravada: Daienny Miotta do Nascimento Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tomaz Ribeiro de Lima (Id. 35302729) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0713885-76.2021.8.07.0020, que rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e de inépcia da petição inicial suscitadas pelo agravante em sua contestação. A agravada suscitou, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 35598100), a preliminar de inadequação do presente recurso, em virtude da ausência de configuração das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC e por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Assim, manifeste-se o agravante a respeito das aludidas preliminares, nos termos do artigo 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator